Tribunal: STF
Processo: RHC 257426
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Willian John Campregher Junkes, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 981.777/SC (docs. 41 e 42).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi sentenciado como incurso no artigo 329, caput [resistência], do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como no artigo 33, caput [tráfico de drogas], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado [...]. (doc. 11, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Conforme relatado, o STJ não conheceu do habeas corpus sob o argumento de que a ação penal transitou em julgado e de que a impetração se deu em substituição à revisão criminal.



    Ocorre que o caso em tela não se trata de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, já que não há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I), já que a questão discutida trata de entendimento nos tribunais superiores, e não se encontra expressamente prevista em texto legal. Dessa forma, A ILEGALIDADE EXISTENTE NÃO PODE SER SANADA POR MEIO DA MEDIDA REVISIONAL, que sequer será conhecida.



    Isso faz concluir, portanto, que, caso este habeas corpus não seja conhecido, O SISTEMA JUDICIAL PREFERE MANTER VIVA UMA ILEGALIDADE, E, CONSEQUENTEMENTE, A VIOLAÇÃO INJUSTA À LIBERDADE DE UM CIDADÃO.



    Isso porque o presente habeas corpus é a única medida capaz de fazer cessar tal ilegalidade, que cerceia injustamente a liberdade de uma pessoa.



    Tal postura se agrava ainda mais porque O NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS ESTÁ SENDO JUSTIFICADO EM LIMITAÇÕES QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS EM NENHUM TEXTO LEGAL, ou seja, que NÃO EXISTEM.



    Já que não cabe revisão criminal, conforme demonstrado, criar limitações não previstas para o conhecimento de habeas corpus é retirar da pessoa com direito violados sua última alternativa de vê-los respeitados. O habeas corpus é ação de status constitucional que visa justamente possibilitar a impugnação de ilegalidades quando nenhuma outra medida seja possível.



    [...]



    Por outro lado, afirmar genericamente que “De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2° do artigo 654 do Código de Processo Penal.” não supre o dever constitucional de motivação das decisões, já que se trata de frase abstrata, que não se debruça sobre o caso concreto nem sobre os argumentos ventilados pela Defesa para afastá-los e explicitar por que “não se verifica a presença de coação ilegal”. Tal expressão pode ser usada simplesmente em qualquer processo, já que é vazia e não diz nada. Como não diz nada, cerceia, inclusive, o direito de defesa. Afinal, como se insurgir contra uma afirmação que se limita a dizer que “não se verifica a presença de coação ilegal” a não ser repisando exatamente todos os argumentos da Inicial, já trazidos, que apontam as inúmeras ilegalidades ignoradas pelo julgador?



    Utilizar-se desse tipo de “fundamentação”, na verdade, represente uma nova ilegalidade cometida contra o recorrente.



    Impera, portanto, o conhecimento do pedido, ou, ao menos, uma análise mínima do que fora alegado com vistas à manifestação sobre a existência ou não de ilegalidade flagrante, mediante devida fundamentação. (doc. 49, pp. 3 e 8-9).  



    Ao final, requer:  



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, para conceder a ordem ou se não entender possível, determinar à autoridade coatora – STJ, que aprecie o mérito do mandamus;



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (doc. 49, pp. 9-10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o argumento de que o pedido se volta contra julgado transitado em julgado, sendo utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A defesa alega nulidade das provas oriundas do flagrante, em razão de violação de domicílio sem fundadas razões e sem autorização judicial, requerendo o provimento do agravo. 3. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 5. Outra questão é se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para revisões criminais de seus julgados. 7. Não se verifica a presença de coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 8. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. (doc. 39, p. 1 – grifei).  



    O agravo regimental não merece prosperar.



    Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada.



    Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.



    [...]



    De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: [...]. (doc. 42, p. 3).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator